Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a peticionante para, querendo, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se sobre o descabimento do remédio processual utilizado. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator